Tribunal: TJSP
Processo: 1034134-82.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*Embargos à Execução - Cédula de Crédito Bancário – Cerceamento de defesa não evidenciado - Juros remuneratórios – Percentual que não se mostra exagerado – Abusividade não configurada - Recurso improvido, com majoração da verba honorária recursal. *